Tribunal: STJ
Processo: 0703453-21.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618344 - DF (2024
/0142017-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUZANA GROSNER
ADVOGADOS
: TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO
PROVEITO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga
de escritura pública de imóvel, cujo pedido foi julgado procedente para
conceder à autora, ora recorrente, a carta de adjudicação, uma vez
que a obrigação imposta no contrato de compra e venda foi concluída
e quitada com o pagamento integral do preço.
2. No caso, "correto o entendimento da Corte de origem ao fixar os
honorários advocatícios sobre o proveito econômico, pois, apesar de
tratar-se de ação de adjudicação compulsória, a hipótese versa
apenas sobre o pagamento do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e
novecentos reais), para formalizar-se a transferência da escritura
pública, e não sobre a integralidade do bem imóvel, cuja posse ou
Documento eletrônico VDA47587720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 2004d118-b8c8-473e-837c-62b2e4b6b212

propriedade não se discute" (EDcl no AgInt no REsp n.o 2.079.648/DF,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos
,
9/12/2024
DJe de
). Incidência da Súmula n.
19/12/2024
o 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47587720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 2004d118-b8c8-473e-837c-62b2e4b6b212

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618344 - DF (2024
/0142017-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUZANA GROSNER
ADVOGADOS
: TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO
PROVEITO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga
de escritura pública de imóvel, cujo pedido foi julgado procedente para
conceder à autora, ora recorrente, a carta de adjudicação, uma vez
que a obrigação imposta no contrato de compra e venda foi concluída
e quitada com o pagamento integral do preço.
2. No caso, "correto o entendimento da Corte de origem ao fixar os
honorários advocatícios sobre o proveito econômico, pois, apesar de
tratar-se de ação de adjudicação compulsória, a hipótese versa
apenas sobre o pagamento do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e
novecentos reais), para formalizar-se a transferência da escritura
pública, e não sobre a integralidade do bem imóvel, cuja posse ou
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

propriedade não se discute" (EDcl no AgInt no REsp n.o 2.079.648/DF,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos
,
9/12/2024
DJe de
). Incidência da Súmula n.
19/12/2024
o 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUZANA GROSNER
(SUZANA) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
COM
BASE
NO
PROVEITO
ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS N.oS 83 E
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DE SUZANA GROSNER CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões do presente inconformismo, SUZANA alegou a violação do art.
85, § 2o, do CPC, ao sustentar a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais
com base no valor da causa.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.256/1.266).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga de
escritura pública de imóvel, cujo pedido foi julgado procedente para conceder à autora,
ora recorrente, a carta de adjudicação, uma vez que a obrigação imposta no contrato
de compra e venda foi concluída e quitada com o pagamento integral do preço.

Da base de cálculo da verba honorária
Sobre o tema, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de que o
atual Código de Processo Civil instituiu, em seu art. 85, § 2o, regra geral obrigatória no
sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do seu § 8o, de fixação por
equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o
valor da causa for muito baixo.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO
CPC.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALORES
DA
CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA
DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta
no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de
incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por
apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou
o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de
fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do
§ 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz -
em situações excepcionais em que, havendo ou não
condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito
econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.
Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico
"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é
possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas
demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se
deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil,
norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso
da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder
Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e
razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento,
decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual,
superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de
honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o
que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a
nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas
associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários
em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública
como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu
descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros
no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser
aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na
elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para
a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a
promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do
STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo
de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da
alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ
fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como
perfeitamente
legítimo
ao
Poder
Legislativo
editar
nova
regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os
tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo,
entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos
dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a
alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common
Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A
fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é
cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC".
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o
art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade,
quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos
dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu
disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de
que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários,
menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de
escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só
pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme
determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco
trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu
enriquecimento sem causa como defendido pelo amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL CONPEG deve ser utilizado
não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear
a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de
cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido
dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários
elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da
louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas
divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a
matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda
Seção (nos moldes do R Esp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão
Ministro Raul Araújo, D Je de
), no sentido de que os
29/3/2019
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço
para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito
econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o
erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a
Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu
a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre
1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico,
sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito
econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do
advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a
redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de
razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode
ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos
na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de
Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado
em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a
importância da causa' como um dos critérios para a determinação do
valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a
discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento
já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível
utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a
incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de
trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é
considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos
cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes
de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os
honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa,
caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um
dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da
propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos
em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas.
Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior
escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a
flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida
ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em
seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da
parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no
momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a
condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário
não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas
vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que
demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser
propostas diante do baixo custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise
Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os
honorários
sucumbenciais
desempenham
também
um
papel
sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à
decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade
de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico
sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de
iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de
transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional
considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se,
desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos
princípios da razoável duração do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro"
(Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018,
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não
se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a
consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o,
4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores
abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um
poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de
demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar,
sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o
do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de
eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao
verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte,
não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez
que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de
jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de
consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos
do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação
do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de
boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que
terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê
claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença
da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o
processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários
observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC,
nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n.o 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte
Especial, julgado aos
, DJe de
)
16/3/2022
31/5/2022

No caso em análise, ao fixar a base de cálculo para os honorários, o
Tribunal distrital consignou que o proveito econômico não recaiu sobre a propriedade
do bem em si, mas, sobre a exigência do pagamento da taxa de regularização do
imóvel pela adquirente como condição para a outorga da escritura, a qual equivale a
R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), o que autoriza, portanto, que o cálculo da
verba honorária seja realizado sobre esse valor, por traduzir o efetivo proveito
econômico obtido pela autora da ação.
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

Confiram-se, por elucidativos, os seguintes excertos do voto da Desa.
LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, prevalecente na solução da controvérsia:

[...], os argumentos das partes diferenciam-se quanto ao valor do
proveito econômico entendido por cada uma delas. A autora entende
que o proveito econômico é o valor do imóvel (R$ 465.000,00), por sua
vez, sustenta o requerido que o proveito econômico consiste no valor
referente à taxa por si cobrada para a outorga da escritura, de R$
11.900,00.
[...]
No precedente retro mencionado do Superior Tribunal de Justiça, a
fixação da verba sucumbencial deve seguir, via de regra, a ordem de
vocação prevista no art. 85, § 2o do CPC. E, no caso, não há que se
falar em sentença condenatória quanto ao pedido principal, de modo
que encontra-se afastado o primeiro critério estabelecido no referido
dispositivo legal. Subseguindo-se ao próximo critério, é possível aferir
o proveito econômico obtido pela autora com a adjudicação do imóvel
em seu favor, sem que fosse necessário o pagamento da quantia
cobrada pela alienante do bem. Todavia, nesse ponto, divirjo da
eminente relatora, pois entendo que o cerne do litígio não recaiu sobre
a propriedade do bem em si, mas sobre a exigência do pagamento da
taxa de R$ 11.900,00 pelos adquirentes como condição para a outorga
da escritura pela requerida. Logo, é esse o valor a ser considerado
como efetivo proveito econômico obtido pelo autor da ação.
[....]
Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo das partes para fixar os honorários
de sucumbência, com base no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico, que, no caso, corresponde a R$
11.900,00 (e-STJ, fls. 866/869).

Em que pese o esforço argumentativo de SUZANA, o acórdão recorrido
deve ser prestigiado, por estar em sintonia com a orientação jurisprudencial desta
Corte, conforme se infere do precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC
/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para
sanar a omissão verificada, com a consequente reconsideração do
decisum de fls. 1.443-1.445.
Isso, porque correto o entendimento da Corte de origem ao fixar os
honorários advocatícios sobre o proveito econômico, pois, apesar de
tratar-se de ação de adjudicação compulsória, a hipótese versa
apenas sobre o pagamento do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e
novecentos reais), para formalizar-se a transferência da escritura
pública, e não sobre a integralidade do bem imóvel, cuja posse ou
.
propriedade não se discute
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

que seja mantida a fixação da verba honorária nos termos indicados
pela Corte de origem.
(EDcl no AgInt no REsp n.o 2.079.648/DF, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
)
9/12/2024
19/12/2024

E, ainda, por decisões monocráticas: AREsp n.o 2.709.812/DF, relator
Ministro MARCO BUZZI, DJe de
; REsp n.o 2.147.696/DF, relatora Ministra
17/12/2024
NANCY ANDRIGHI, DJe de
; e AREsp n.o 2.527.851/DF, relatora Ministra
23/10/2024
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
.
24/5/2024
Incide, à hipótese, o comando da Súmula n.o 83 do STJ.
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47388771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:36
Código de Controle do Documento: 3a5cb402-d71f-4cb2-948f-064056881d59

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.618.344 / DF
Número Registro: 2024/0142017-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07034532120228070001 7034532120228070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZANA GROSNER
ADVOGADOS : TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS - DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUZANA GROSNER
ADVOGADOS : TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS - DF005108
Documento eletrônico VDA47582519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 11:25:42
Código de Controle do Documento: 708befcf-4dbc-4cf2-9a27-554461d00f0b

LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
AGRAVADO
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, pela parte: AGRAVADO:
INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47582519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 11:25:42
Código de Controle do Documento: 708befcf-4dbc-4cf2-9a27-554461d00f0b